Tribunal: TJDFT
Processo: 0747617-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0747617-45.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Consoante o Ofício id 21617933, o Proc. 0742915-08.2020.8.07.0016, que ensejou o conflito, foi sentenciado, o que resulta em prejuízo do incidente. Posto isso, julgo prejudicado o conflito. Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília, 10 de maio de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR